Tribunal: TJSP
Processo: 1024000-98.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Sentença anulada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Sentença anulada – Recurso provido, para determinar o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024000-
98.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024000-98.2020.8.26.0114 - Voto no 3102
2/3
CSA
Apelação Cível no 1024000-98.2020.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: José Fernando Steinberg
Número de origem: 1024000-98.2020.8.26.0114
VOTO No 3102
APELAÇÃO CÍVEL
Ação Regressiva
Energia Elétrica

Ausência de prévio requerimento administrativo
Extinção do
processo sem resolução do mérito Insurgência da seguradora
Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação
regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou
mesmo de recusa por parte da concessionária Precedente desta
Câmara Sentença anulada Recurso provido, para determinar o
regular processamento do feito.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A (fls. 52/60) contra a respeitável sentença de fls. 46/49 que, nos
autos de ação regressiva movida em face de Companhia Paulista de Força e Luz, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de prévio requerimento
administrativo.
Alega a apelante, em síntese, que a lei não exige o prévio
requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de regresso, razão pela qual requer
a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 61/63).
Contrarrazões a fls. 69/77.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024000-98.2020.8.26.0114 - Voto no 3102
3/3
CSA
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
sentenciante, não restou configurada a carência de ação por falta de interesse de agir, pois
inexiste exigência legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de
requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de relatoria
do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste previsão
legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de recusa ao
pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do direito que
entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte busque
a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente inadmissíveis e
conspiram contra o preceito constitucional segundo o qual nenhuma
lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder
Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV). (...)”
De rigor, portanto, a anulação da sentença recorrida, para
determinar o regular processamento do feito.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator